Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-12.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 895-12.2018.8.11.0013 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PONTES E LACERDA
APELANTE: ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA;
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Quanto ao pedido de liberação da restrição via Renajud imposta no veículo “FIAT Palio Attract 1.0”, placa QBN3029/MT, renavam 01021075776, chassi 8AP196271F4101291, de propriedade de Teresa de Pazos da Silva (Id. 74575977), constata-se que o bem indicado para substituí-lo, no caso, o veículo “Toyota Etios HB XS 1.5”, placa QBT9J28/MT, renavam 01030853875, chassi 9BRK29BT8F0050029, de propriedade de Teresa de Pazos da Silva, possui avaliação de preço médio de R$ 34.181,00: trinta e quatro mil cento e oitenta e um reais, portanto, superior ao bem constrito correspondente a R$ 29.606,00: vinte e nove mil seiscentos e seis reais, conforme tabela de preços da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE (Id. 74575980 e Id. 74575981).
Consoante está no sítio eletrônico do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, acessado na data de 7 de abril de 2021, inexiste restrições em relação ao veículo “Toyota Etios HB XS 1.5”, placa QBT9J28/MT, renavam 01030853875, chassi 9BRK29BT8F0050029, de propriedade de Teresa de Pazos da Silva.
Ademais, a remuneração percebida por Teresa de Pazos da Silva pelo exercício do cargo de Secretária de Educação e Cultura do Município de Pontes e Lacerda em 2015, era de R$ 6.503,96: seis mil quinhentos e três reais e noventa e seis centavos, conforme está no sítio eletrônico da Prefeitura do Município de Pontes e Lacerda (Disponível em:
. Acesso em: 7 de abril de 2021). Logo, o bem dado em garantia é suficiente para assegurar eventual execução da multa civil correspondente ao valor de uma remuneração.
Dessa forma, defiro o pedido (Id. 74575977) para liberar a restrição via Renajud do veículo “FIAT Palio Attract 1.0”, placa QBN3029/MT, renavam 01021075776, chassi 8AP196271F4101291, de propriedade de Teresa de Pazos da Silva, Cadastro de Pessoa Física – CPF no 776.282.921-00, bem como incluir a restrição de transferência via Renajud do veículo “Toyota Etios HB XS 1.5”, placa QBT9J28/MT, renavam 01030853875, chassi 9BRK29BT8F0050029, de propriedade de Teresa de Pazos da Silva, Cadastro de Pessoa Física – CPF no 776.282.921-00, já efetivado conforme anexo.
Certifiquem-se acerca da existência da mídia digital com os depoimentos prestados em Juízo (termo de audiência, Id. 18001476).
Caso confirmada a existência da mídia digital, determino a remessa à Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça, Departamento de Degravação, para que proceda à degravação.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator